Tribunal: STF
Processo: Rcl 55270
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Feliciano Nahimy Filho, deputado estadual, afirma ter o Relator do AI n. 2162044-63.2022.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inobservado a decisão cautelar proferida na ADI n. 6.678.



    Narra ter sido condenado por improbidade administrativa na Ação Civil Pública n. 1031600-15.2016.8.26.0114, tendo-lhe sido imposta, com base no art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92 (na redação anterior à Lei 14.230/21), a sanção de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos, dentre outras medidas. Afirma ter protocolado, em sede de cumprimento de sentença, pedido revisional da referida sanção, uma vez que o Ministro Gilmar Mendes suspendeu cautelarmente, no âmbito da ADI 6.678, a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” constante do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.



    Relata ter o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campinas suspendido os efeitos da penalidade em questão, em decisão que veio a ser, afinal, reformada pelo Desembargador Marcos Pimentel Tamassia em sede de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público de São Paulo.



     



    Sustenta ter este último ato decisório violado a autoridade da decisão cautelar prolatada na ADI n. 6.678.



    É o Relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Discute-se, na presente reclamação, se a manutenção da sanção de suspensão dos direitos políticos do reclamante, com fundamento no art. 12, inciso III, da Lei 8.429/1992 (na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/21) e proferida em decisão transitada em julgado, ofende o provimento cautelar da ADI 6.678, que suspendeu, com efeitos “ex nunc”, a vigência do trecho “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” presente no aludido dispositivo legal.



    A resposta é negativa, considerando-se os próprios termos em que formulada a determinação judicial invocada como paradigma de controle. Transcrevo seu dispositivo:



    Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e 



    (b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. 



    Veja-se que a decisão alegadamente violada cuidou de delimitar, de modo expresso, sua eficácia temporal, imprimindo-lhe efeitos prospectivos (“ex nunc”), como, de resto, determina o art. 11, § 1º, da Lei 9.868/1999, salvo manifestação contrária deste tribunal. 



    A decisão cautelar de referência foi proferida em 1º de outubro de 2021 (com publicação no DJe em 05.10.2021), ao passo que a sentença condenatória por ato de improbidade administrativa transitou em julgado em 04.03.2020.



    Conclui-se, desse modo, que a punição imposta ao reclamante não é alcançada pelo provimento cautelar invocado, não se revelando ofensiva à ADI 6.678 a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que restabeleceu a eficácia da sanção. 



    3.. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator